Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714761-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE APELADO: DARIONE DE MELO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator